Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-58.2009.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001651-58.2009.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 0001651-58.2009.8.11.0038

APELANTE
:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

APELADO
:

BANCO DA AMAZONIA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDENCIA - INCENTIVOS FISCAIS – SUDAM – OBRIGAÇÕES - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS DO VALOR PATRIOMONIAL DAS AÇÕES PREFERENCIAS EMITIDOS EM GARANTIA – LEI No 8.167/1991 E INSTRUÇÃO CVM No 265/1997 – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS – MULTA DIÁRIA – ALEGADA EXCESSIVIDADE

NÃO DEMOSTRADA – MANUTENÇÃO - VALOR FIXADO

AQUÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Aprovados os incentivos fiscais da SUDAM, deve o beneficiado garantir o projeto com emissões de ações preferenciais, sendo que a partir de então, tem a obrigação de
enviar informações periódicas necessárias para apuração do valor patrimonial das ações preferencias relacionadas à aplicação de incentivos fiscais, por força do artigo 21, da Lei no 8.167/1991 e artigo 12, da Instrução CVM no 265/1997, sob pena de multa pelo descumprimento dessa obrigação (art.14 da citada instrução).

Em sendo fixada a multa diária em valor muito aquém dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como no caso em tela, há que ser mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
,

em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação
de Obrigação de Fazer
no 0001651-58.2009.8.11.0038
, ajuizada pelo
BANCO DA AMAZONIA S/A
, “
para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
condenar a parte requerida
à obrigação de fazer consistente na apresentação dos documentos exigidos na peça de ingresso para os períodos em que não se tenha operado a prescrição, bem como estender a obrigação para o período que se venceu no curso da demanda, tudo a ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias, sob risco de incidir multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de eventual majoração e/ou conversão em perdas e danos, caso a medida se torne inócua
.”

Ainda, pela sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, esclarece a apelante que existe na Comarca de Araputanga-MT, em discussão perante Justiça Federal de Cáceres/MT, processo em que se discute a propriedade do imóvel do FRIGORÍFICO ARAPUTANGA, sendo que por força dessa discussão, a apelante não possui acesso às dependências do imóvel, seus ativos, sua contabilidade – o que afeta diretamente a condução de todo seu negócio e obrigações legais, seja porque seu principal ativo é objeto de discussão naquele processo, seja porque muitos de seus documentos ficaram nas dependências e posse da empresa JBS/FRIBOI, que desde o ano de 2001 está na posse do imóvel e não permite qualquer acesso por parte dessa requerida.

Assevera ainda que, além de não poder operar sua planta industrial, não recebe nada por esse uso indevido desde o ano de 2003, não obstante estar sob a responsabilidade da requerida todas as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e cíveis. Em resumo, não possui o ativo industrial e qualquer provento financeiro.

Pondera também que diante de tal situação, a empresa encontra-se impossibilitada de cumprir a obrigação, além de que, conforme a decisão de 1o grau o não cumprimento acarreta a imposição de multa, que trará muitos prejuízos para a empresa apelante que, dada sua delicada situação financeira, na data do dia
26/02/2022
requereu perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT o pedido de Recuperação Judicial, a qual, posteriormente, foi deferida seu processamento e autuada sob o n. 10069658-48.2022.8.11.0041.

Adiante, questiona que a aplicação de multa na ação de exibição de documento não encontra qualquer guarida em nosso ordenamento jurídico pátrio, ainda mais levando em conta a presunção de veracidade da alegação de inexistência da via física, a qual se mostra eficaz, sendo desnecessária a cominação de qualquer multa.

No mais, sustenta que o valor da multa se mostra excessivo (
R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00
) e desproporcional à realidade atual, inclusive poderá o juiz reduzir a multa de ofício se verificada a sua excessividade.

Concluindo, enfatiza que a referida previsão de multa supera os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade já que a via contratual não foi juntada aos autos não foi por culpa ou ausência de esforços desta apelante, e sim por absoluta impossibilidade material, suprida pela prestação das demais informações contidas dentro do processo de recuperação judicial.

Por fim, pugna pelo provimento para reformar a decisão recorrida afastando a aplicação da multa de R$ 100.000,00, já que a apelante demostrou que não pode exibir os documentos solicitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer
contra o
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
, alegando em suma que o requerido teve seu projeto aprovado através da
Resolução no 8.460, de 12/03/1997
pelo Conselho Deliberativo da SUDAM, recebendo recursos de
Incentivos Fiscais
com base no
art.17 do Decreto-Lei no 1.376/74
, e emitiu, em contrapartida,
11.112.516 (onze milhões, cento e doze mil, quinhentos e dezesseis) de ações preferenciais
.

Informou o autor que diante de tais incentivos, nos termos do
art.21 da Lei no 8.167 de 16 de janeiro de 1991
e
art.12 da Instrução Normativa CVM no 265 de 18 de julho de 1997
, a requerida está obrigada a enviar ao banco operador informações periódicas necessárias para a apuração do valor patrimonial das ações.

Em seara de contestação, a parte requerida sustentou, em síntese, a impossibilidade de prestar as informações solicitadas em razão de não possuir acesso às dependências do imóvel, seus ativos e contabilidade, porquanto desde 2001 se encontra na posse de terceiro.

Por outro lado, salientou que
determinadas informações foram prestadas ao Juízo da Recuperação Judicial,
na forma do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, com ciência da parte requerente. Confira:

Após a impugnação à contestação, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo a ação julgada procedente, dando azo ao presente recurso.

Conforme se denota do resumo da lide, a parte requerida, ora apelante, reconheceu o descumprimento das obrigações assumidas, tendo sustentado, contudo, a impossibilidade de apresentar a documentação por razões de estar na posse de terceiro, bem como, mais adiante, afirma que os documentos objeto da ação já se encontram juntados nos autos de recuperação judicial.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que a requerida
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA
teve seu projeto aprovado pelo Conselho Deliberativo da SUDAM através da
Resolução no 8.460, de 12/03/1997
e que em decorrência dessa aprovação, foram liberados recursos de
INCENTIVOS FISCAIS
lastreados em dispositivos do
Decreto-Lei no 1.376/74, da Lei no 8.167 de 16 de janeiro de 1991
e da
Instrução Normativa CVM no 265 de 18 de julho de 1997
, onde a requerida emitiu
11.112.516 (onze milhões, cento e doze mil, quinhentos e dezesseis) ações preferenciais
e ficou obrigada a enviar ao banco operador informações periódicas necessárias para a apuração do valor patrimonial das ações.

Aliás, sobre as obrigações que deveriam ser cumpridas pela apelante, dispõe o
artigo 21 da Lei no 8.167/1991
:

"Art.21. As empresas beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter à Comissão de Valores Mobiliários e aos bancos operadores dos respectivos fundos cópias das demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditores independentes."

De igual sorte prescreve o
artigo 12 da Instrução CVM no 265/1997
:

“Art. 12. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do art. 7o, inciso I, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:

I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas de dados cadastrais atualizados, do relatório da administração e do parecer de auditoria emitido por auditor independente:

a) até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária; ou

b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, caso esta ocorra em data anterior à referida na letra " a" ;

II - edital de convocação da assembléia geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;

(...)

IV - ata da assembléia geral ordinária, até 30 (trinta) dias após sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido;

§1o Na hipótese de a sociedade encontrar-se em implantação ou em fase pré-operacional, deverá fornecer dados atualizados sobre o andamento do projeto, apresentado à CVM por ocasião do pedido de registro, juntamente com as demonstrações financeiras.”

Ainda, dispõe o
artigo 14 da citada Instrução CVM no 265/1997
:

“Art. 14. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais está sujeita a
multa diária
prevista na norma específica que trata de multas cominatórias em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução para entrega de informações periódicas, sem prejuízo da faculdade atribuída à CVM e às entidades administradoras de mercado organizado de suspender a negociação dos valores mobiliários, de responsabilidade dos administradores, nos termos do Decreto-Lei no 2.298, de 1986, e de eventuais penalidades a serem aplicadas pelo Ministério da Integração Nacional ou pelos bancos operadores.

Pelo que se depreende das referidas normas que regulam a distribuição de recursos de incentivos fiscais, o seu caráter é coercitivo, que impõe o seu cumprimento pelos beneficiários em relação à obrigação de fazer, sob pena de multa diária.

Por oportuno, no caso em comento, não se vislumbra nenhuma base legal para que tal dever seja afastado, como pretende a parte requerida/apelante.

Isto porque, muito embora a requerida/apelante tenha alegado impossibilidade de apresentar a documentação em razão de o imóvel e estar na posse de terceiro, certo é que foi categórica em informar que os documentos objeto da ação já se encontram juntados nos autos de recuperação judicial. Eis o
print
dessa afirmação:

Pergunta-se
. Já que o requerido/apelante estava de posse dos documentos, tanto é que os juntou na recuperação judicial, porque deixou de cumprir suas obrigações, de apresentar as informações periódicas necessárias para a apuração do valor patrimonial das ações?

Logo, sendo o objeto do pedido da presente demanda fundado tão somente no cumprimento de uma obrigação, e não sendo esta cumprida pela sociedade empresarial requerida quando recebeu benefícios do fundo de investimentos, não resta dúvida que, além da procedência da pretensão autoral, a multa diária foi aplicada em respeito à ordem normativa, bastando verificar adiante se foi aplicada dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

DA MULTA APLICADA

É de bom alvitre esclarecer que a multa diária deve obedecer aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e ser fixada em consonância com as peculiaridades de cada caso, de forma que seja suficiente para inibir o devedor – que intencionalmente descumpriu a obrigação –, e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar enriquecimento injusto da outra parte, ainda que o devedor detenha elevada capacidade econômica.

Sobre o tema, cabe trazer as lições de
CASSIO SCARPINELLA BUENO
:

“
A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo da obrigação e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória.”
(BUENO, Cássio Scarpinella, Código de Processo Civil Interpretado, coordenação de Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2008, p. 1474-1477).

Nessa linha de raciocínio, revela o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese. 2. Na hipótese, a multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apresenta-se razoável para o caso de retirada de inscrição no cadastro de proteção ao crédito, levando em consideração o valor em discussão; 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
STJ - AgInt no REsp n. 1.869.705/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, a multa diária foi fixada no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A meu viso, a multa limite no importe de R
$ 100.000,00 (cem mil reais)
mostra-se condizente com o postulado na ação, principalmente levando-se em consideração o valor em discussão ultrapassa a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), já que para garantir a operação foram emitidas
11.112.516 (onze milhões, cento e doze mil, quinhentos e dezesseis) ações preferenciais
, cujo valor nominal de cada é de R$1.00, sendo que o capital social da empresa requerida ultrapassava a R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), conforme se vê do
ID no 155126280
.

Assim sendo, não há dúvida que multa deve ser mantida, inclusive fixada muito aquém aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023